Tribunal: STF
Processo: RHC 62034
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
- APELAÇÃO CRIMINAL. FIANCA. SENDO AFIANCAVEL A INFRAÇÃO, PRESTADA A
FIANCA, TEM O RÉU DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, SE NÃO FOI A
FIANCA CASSADA, INDEPENDENTEMENTE DA VERIFICAÇÃO DE SEUS
ANTECEDENTES. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 594, 675, 338 E 393,
I. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS, ASSEGURADO AO
PACIENTE, AFIANCADO, APELAR EM LIBERDADE.